Tribunal: TJMT
Processo: 1039109-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039109-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA - CPF: 537.484.331-15 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Cadastro de reserva. Contratação temporária. Ausência de prova de preterição arbitrária. Inexistência de direito líquido e certo à nomeação. Tema 784/STF. Manutenção da sentença.
Sentença mantida.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual a impetrante, classificada na 1.636a posição para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil em concurso público municipal, pretendeu o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e existência de cargos efetivos vagos durante a validade do certame.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital
adquiriu direito subjetivo à nomeação, em razão da suposta preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, diante da contratação de servidores temporários e da alegada existência de cargos efetivos vagos.

III. Razões de decidir

3.
A aprovação fora do número de vagas confere ao candidato mera expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo à nomeação depende de prova pré-constituída de preterição arbitrária, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

4.
A contratação temporária, prevista no art. 37, inc. IX, da CF/1988, não se confunde com o provimento de cargos efetivos e, por si só, não caracteriza preterição ilícita, ausente demonstração de desvio de finalidade ou de utilização do instituto para suprir necessidade permanente de pessoal.

5.
Inexistente comprovação de número suficiente de vacâncias ou desistências que alcançasse a classificação da apelante, considerada a última convocação efetivada pela Administração, não se evidencia a redução da discricionariedade administrativa a ponto de impor a nomeação pretendida.

6.
O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado de plano, não se prestando à tutela de direito hipotético ou futuro, tampouco à reavaliação de juízo discricionário legítimo da Administração Pública.

IV. Dispositivo.

7
.

Recurso
não provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LXIX; 37,
incs
. II e IX.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STF, RE 598.099/MS (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; TJMT,
ApCiv
/
RemNec
1043947-44.2024.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039109-58.2024.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada contra ato omissivo atribuído à Secretária Municipal de Educação de Cuiabá e ao Prefeito do Município de Cuiabá.

Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma da sentença, sustentando que, embora tenha sido classificada na 1636a posição para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, sua mera expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação em razão da contratação precária de servidores temporários para exercerem as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada.

Argumenta que o Município de Cuiabá contratou quase 1000 servidores temporários para a função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, mesmo estando vigente o concurso público, e que o lotacionograma oficial revelou a existência de vagas efetivas não preenchidas. Alegou violação ao Tema 784 do STF, que estabelece que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação quando restar configurada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública. Aduz ainda que a sentença recorrida contraria precedente do mesmo juízo em caso análogo (processo n. 1043947-44.2024.8.11.0041), no qual foi reconhecida a preterição de candidato aprovado no mesmo concurso (Id 320890869).

Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a apelante foi classificada muito além das 650 vagas inicialmente ofertadas, que o último candidato convocado ocupava a 1424a posição, e que as 35 desistências alegadas seriam insuficientes para alcançar sua classificação. Sustenta ainda que a mera existência de contratos temporários não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois os regimes jurídicos são distintos, e que a apelante não apresentou prova cabal de que as contratações temporárias ocorreram de forma irregular (Id 320890873).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a apelante se classificou fora do número de vagas ofertadas no certame, que sua posição está muito além da última convocação noticiada (1424a), e que não há demonstração numérica de desistências/vacâncias que atinjam sua classificação dentro da validade do concurso (Id 343523364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança n. 1039109-58.2024.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 320890391):

O Município de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação promoveu Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município de Cuiabá-MT, cuja abertura se deu pelo EDITAL No002/PMC/SME/2019 (...)

A impetrante candidatou-se assim, ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, carga horária de 30 horas, restando classificada na 1636a colocação da geral (...)

O Município de Cuiabá convocou para a posse, cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, até o candidato aprovada na 1424a colocação da ampla concorrência: LUCIA MARIA DO NASCIMENTO CUNHA, conforme Ato de Nomeação no 1199/2023, publicado na Gazeta Municipal No 749 de 22 de novembro de 2023 (...)

Ocorre que após o ato de convocação constatou-se que ao menos 35 (trinta e cinco) dessas pessoas convocadas pela ampla concorrência não tomaram posse, conforme comprova o ATO 295/2024 que tornou sem efeito as nomeações dos candidatos, publicado na Gazeta Municipal No 808 de 20 de fevereiro de 2024 (...)

Ou seja, em que pese ter sido inicialmente convocado no último ato 99 classificados pela lista exclusiva da ampla concorrência no cargo de Técnicos de Desenvolvimento Infantil, somente 64 (sessenta e quatro) pessoas da ampla concorrência foram nomeadas para o cargo, ante a entrega de documentos e o preenchimento dos requisitos necessários, exigidos no edital, portanto, evidente que remanescem ao menos 35 (trinta e cinco) vagas pela ampla concorrência e uma vaga para a cota de negros e índios, que prescindem de ocupação imediata. Sendo que o certame previu a manutenção dos candidatos no cadastro de reserva para quando houvesse disponibilidade de vagas futuras (...)

Nesta senda, a Impetrante ficou ansiosamente aguardando a sua convocação, acreditando que certamente ocorreria antes do encerramento da vigência do concurso, o que não ocorreu. Dessa forma, em que pese a Impetrante aguardar há mais de 04 (quatro) anos sua nomeação e mesmo não tendo sido aprovada no número de vagas possui direito a ser nomeada, já que conforme comprovado 35 (trinta e cinco) pessoas que foram convocadas em posições inferiores, deixaram de tomar posse. Assim, em que pese não ser a Impetrante a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, já que atinge quantidade a demonstrar número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação. Temos, portanto de forma concreta a existência de 35 (trinta e cinco) vagas disponíveis, conforme documentos juntados. Sabemos ainda que após as referidas desistências já houve novas contratações precárias, conforme recente processo seletivo disponibilizado pelas Impetradas para um total de 200 vagas no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, no ano de 2024.

A ordem não foi concedida – Id 320890866.

A questão central a ser dirimida por esta Colenda Câmara consiste em verificar se a Apelante, aprovada em concurso público para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil na 1.636a posição, portanto, em cadastro de reserva, possui direito subjetivo líquido e certo à nomeação, em virtude da suposta preterição decorrente da existência de cargos efetivos vagos e da contratação de servidores temporários para a mesma função durante a validade do certame.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O concurso público, como instrumento de concretização dos princípios da isonomia, impessoalidade e meritocracia, constitui a via régia de acesso aos cargos e empregos públicos, conforme preceitua o artigo 37, inciso II, da Constituição da República. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do Recurso Extraordinário no 598.099 (Tema 161), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Contudo, a situação jurídica do candidato aprovado fora do número de vagas, ou seja, em cadastro de reserva, é distinta. Para este, a regra geral é a de que subsiste apenas uma mera expectativa de direito. Sua nomeação, nesse contexto, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a um juízo de conveniência e oportunidade por parte do gestor público, que deve ponderar a necessidade do serviço, a disponibilidade orçamentária e o interesse público.

A Apelante, classificada na 1.636a posição para um certame que ofertou inicialmente 650 vagas para ampla concorrência, enquadra-se, a princípio, nesta segunda categoria. Portanto, o ônus de demonstrar a transmutação de sua expectativa em direito subjetivo recai integralmente sobre si, exigindo a comprovação inequívoca de uma das hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalmente reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária, abertura de novas vagas ou desrespeito à ordem de classificação (STF, RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral). A convocação até a 184a posição, sem que candidatas classificadas em 187o e 188o lugares fossem alcançadas, não gera obrigação de nomeação além das vagas previstas no edital. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, visa suprir necessidades transitórias e não implica, por si só, existência de vaga efetiva ou preterição ilícita, salvo demonstração de arbitrariedade, o que não ocorreu. A atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Lei 9.784/1999, art. 1o), não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração sem prova inequívoca de ilegalidade. Ausente demonstração de surgimento de vagas permanentes ou de preterição arbitrária, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

(N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025)

O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, cuja concretização depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A criação de novas vagas por lei municipal não gera direito automático à nomeação, sendo necessário comprovar preterição arbitrária e imotivada. A existência de servidor de outra área nomeado não configura, por si só, violação de direito líquido e certo do candidato classificado em cadastro de reserva.

(N.U 1000824-78.2024.8.11.0046, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025)

A Apelante fundamenta sua pretensão na tese de que a Administração Municipal, ao realizar contratações temporárias e manter cargos efetivos vagos, teria praticado ato de preterição arbitrária, convolando sua expectativa em direito subjetivo. Tal argumento encontra amparo, em tese, no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI (Tema 784), que estabeleceu as balizas para essa excepcional convolação:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A aplicação de tal precedente exige, portanto, uma análise criteriosa do comportamento da Administração e, fundamentalmente, da prova pré-constituída apresentada pela parte impetrante. A mera alegação de irregularidade, desacompanhada de demonstração cabal, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A análise dos documentos revela que a Apelante, de fato, comprovou a realização de processos seletivos para contratação temporária, como o Edital 06/2024/GS/SME, e a existência de um número expressivo de servidores temporários (Id 320890850) e de cargos efetivos vagos (Id 320890851). Contudo, a existência desses fatos, por si só, não configura a preterição arbitrária e imotivada exigida pela jurisprudência.

A contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, é um instituto jurídico distinto do provimento de cargo efetivo. Destina-se a atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público, como substituições de servidores em licença, afastamentos ou para atender a demandas sazonais.

A simples contratação de temporários não implica, automaticamente, a existência de cargos efetivos vagos ou a preterição de candidatos aprovados em concurso. Caberia à Apelante demonstrar que tais contratações foram realizadas para suprir necessidades de caráter permanente, em desvio de finalidade e com o intuito deliberado de burlar a ordem de classificação do concurso público. Tal prova não foi produzida nos autos.

Além, a posição ocupada pela Apelante na lista de classificação impede, de forma definitiva, o acolhimento de sua pretensão. Conforme informado pela própria Administração e não refutado pela Apelante, a última convocação para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil alcançou o candidato classificado na 1.424a posição. A Apelante, por sua vez, encontra-se na 1.636a posição.

Mesmo que se somassem os 116 cargos efetivos comprovadamente vagos ao último convocado, a lista de chamamento alcançaria, no máximo, a 1.540a posição (1424 + 116). Ainda assim, restariam 96 candidatos mais bem classificados à frente da Apelante.

A via do mandado de segurança não se presta a proteger direito futuro ou hipotético, mas sim aquele que se apresenta líquido, certo e exigível no momento da impetração. Não há como se inferir, a partir dos documentos apresentados, que a Administração Pública possuía a necessidade inequívoca de prover, de forma permanente, um número de cargos que alcançasse a distante classificação da Apelante.

A menção a um caso análogo (processo no 1043947-44.2024.8.11.0041), no qual a segurança teria sido concedida, não socorre a Apelante. Cada processo judicial constitui um universo probatório autônomo, e as decisões judiciais, salvo as proferidas em sede de controle concentrado ou com efeito vinculante, não geram direitos automáticos a terceiros.

Entretanto, em consulta aos andamentos processuais do processo mencionado pela apelante (autos 1043947-44.2024.8.11.0041), esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do recurso da apelação, por unanimidade, denegou a ordem a ordem de segurança, em decorrência da inexistência de preterição arbitrária:

O STF no Tema no 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso. A abertura de processo seletivo simplificado para contratações ocorreu após o término do prazo de validade do concurso, inexistindo sobreposição temporal que configure preterição. Assim, ausente a prova pré-constituída de direito líquido e certo, é incabível a concessão da ordem. (TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10439474420248110041, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, a sentença recorrida aplicou com precisão o direito à espécie. Reconheceu que a Apelante detém mera expectativa de direito e que não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar essa expectativa em direito subjetivo.

A discricionariedade administrativa para convocar candidatos do cadastro de reserva não foi reduzida a zero, pois não restou demonstrada a necessidade inequívoca de provimento de um número de vagas que atingisse a classificação da Apelante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação e jurisprudência citadas, conclui-se que a conduta da Administração Municipal não se revestiu de ilegalidade ou arbitrariedade, mantendo-se dentro dos limites de sua discricionariedade. A manutenção da sentença é, pois, medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29a Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026